Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710713-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTA DA COSTA VERAS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do princípio da não surpresa, manifeste-se a impetrante quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Distrito Federal no ID 57706616, bem como o Distrito Federal quanto ao contido na petição de ID 57563268. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo de resposta, com ou sem manifestação das partes, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora